Tribunal: TJMMG
Processo: 2000704-15.2024.9.13.0002
Classe: Exceção de Impedimento
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO Processo n. 2000704-15.2024.9.13.0002 Referência: Processo n. 2000610-67.2024.9.13.0002 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 25/02/2025 Publicação: 06/03/2025 Decisão: unânime EMENTA EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS – REQUISITO DO ART. 131 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL IRREGULAR – RECURSO DO QUAL NÃO SE CONHECE. - De acordo com o art. 131 do Código de Processo Penal Militar, quando qualquer das partes pretender recusar o juiz deverá fazê-lo em petição assinada por ela própria ou por procurador com poderes especiais. - Como a petição inicial está assinada somente pelo procurador, o qual não apresentou procuração com poderes especiais para tanto, incabível é o conhecimento da exceção de impedimento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo excipiente Andrea Vanessa de Araújo e excepta a Juíza de Direito Substituta da 2ª AJME, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em não conhecer da presente exceção de impedimento. Acordam, ainda, em determinar, com base no art. 51 do Código de Ética e Disciplina da Advocacia, que seja oficiada a Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Minas Gerais, com o encaminhamento de cópia do presente acórdão e das certidões lavradas pela Diretoria Judiciária e pela Corregedoria da Justiça Militar, para conhecimento dos atos praticados pela excipiente, que, em tese, podem caracterizar a infração disciplinar prevista no inciso XXX do art. 34 da Lei n. 8.906/1994, bem como ao Procurador-Geral de Justiça para conhecimento e análise sobre eventual responsabilização criminal. RELATÓRIO Trata-se de exceção de impedimento arguida pela advogada Andrea Vanessa de Araújo, nos autos da Ação Penal de n. 2000610-67.2024.9.13.0002, em face da juíza de direito substituta da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), Dra. Carolina Aleixo Benetti de Oliveira Rodrigues. Sustenta a excipiente, Andrea Vanessa de Araújo, que a referida magistrada determinou o arquivamento de notitia criminis em desfavor da promotora de justiça Tatiana Marcellini Gherard, que, segundo a excipiente, teria inserido informações falsas no Processo n. 2000922- TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 77.2023.9.13.0002, pelo que requereu a condenação da representante do Ministério Público pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 299 (falsidade ideológica) do Código Penal (CP) (evento 6 – DEC1 dos Autos de n. 2000610-67.2024.9.13.0002). Afirma que é perceptível a ansiedade na construção de evidência para que não haja apuração da notitia criminis. Diz que, mesmo havendo indício para a devida responsabilidade criminal no caso concreto, a magistrada substituta da 2ª AJME tentou a instauração do Estado do Terror, em que cada erro praticado tem que ser minimizado ou justificado. Assevera a excipiente que, no estado de exceção, a relação seletiva tornou a base normativa do direito para que não haja condenação, sendo necessário o destaque quanto à regra que a autoridade que detém o poder não pode satisfazer o seu capricho ou interesse escuso, mas deve observar as regras estabelecidas, para que a denúncia grave seja apurada em conformidade com os limites impostos legalmente. Salienta que a questão da imparcialidade restou tratada no artigo 8º do Código de Ética da Magistratura que definiu como IMPARCIAL aquele que busca nas provas a verdade dos fatos, com objetividade e fundamento, mantém, ao longo de todo o processo, uma distância equivalente das partes e evita todo o tipo de comportamento que possa refletir favoritismo, predisposição ou preconceito. Destaca que é cabível ao magistrado, conforme o artigo 9º do Código de Ética da Magistratura, no desempenho de sua atividade, dispensar às partes igualdade de tratamento, vedada qualquer espécie de injustificada discriminação para o benefício arbitrário, ilegal ou ignóbil. Entende que é notório que nenhuma autoridade tem imunidade para prejudicar ou destruir vidas de pessoas inocentes, com uma covardia extremada, enquanto não mede esforço para garantir a impunidade de verdadeiros infratores. Registra que a responsabilização criminal futuramente chegará de maneira semelhante ao que aconteceu no Tribunal de Nuremberg, no qual ocorreu o julgamento de alguns figurões fanáticos, aterrorizantes e militantes do crime que tripudiavam a justiça e violavam a dignidade da pessoa humana de maneira hostil e covarde, com a plena certeza (aparente) de que seriam eternamente protegidos pela impunidade duradoura. Entretanto o resultado de toda a patifaria instaurada demonstrou que pode demorar um pouco, mas sempre chega o momento para que haja a responsabilidade criminal. Ao final, espera que seja reconhecido o impedimento da juíza de direito substituta da 2ª AJME, Dra. Carlolina Aleixo Benetti de Oliveira Rodrigues, com a remessa dos autos processuais ao substituto legal, ou, caso não se reconheça o impedimento, que sejam os autos remetidos ao órgão judicial competente, nos termos dos artigos 129 ao 142 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), para que se digne a receber a presente peça processual, a fim de que haja o afastamento imediato da excepta dos Autos de n. 2000610-67.2024.9.13.0002, que tramitam na primeira instância deste Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 A exceção de impedimento foi rejeitada pela magistrada excepta, com respaldo nos seguintes fundamentos: [...] Em 23 de julho de 2024, com fundamento no diálogo das fontes e no art. 144, inciso IX, do CPC, declarei, por prudência, o meu impedimento para atuar nos processos patrocinados pela advogada Andrea Vanessa de Araújo, em razão de fato superveniente relacionado à expedição de ofício ao Ministério Público para averiguar a possível prática de crimes perpetrados por ela, no bojo dos autos n. 2000692-69.2022.9.13.0002. De fato, em defesa da imparcialidade, o Código de Processo Civil elencou nos arts. 144 a 148 os motivos que qualificam as situações de impedimento e de suspeição dos juízes, evitando a atuação no processo daqueles que não se acham em condições de cumprir o imprescindível qualificativo do juiz natural, visando garantir a lisura e o prestígio das decisões judiciais. Todavia, após melhor refletir sobre o tema, hei por bem me reposicionar, passando a adotar o entendimento que a entrada da causídica na presente ação penal não se amolda como situação que gera o meu impedimento. Ao consultar a melhor doutrina acerca do assunto, entendo que de fato, o art. 144, inciso IX, do CPC veda ao juízo exercer suas funções no processo em que promove ação contra a parte ou o seu advogado. Todavia, no caso em concreto, a mera expedição de ofício para o Ministério Público averiguar a prática de delitos perpetrados pela causídica, não é suficiente para manter a minha declaração de impedimento. A uma porque o fato de ter encaminhado uma comunicação ao Ministério Público, por si só, não demonstra animosidade entre esta magistrada e a advogada, tampouco implica em minha parcialidade. Ademais, a apuração pelo Ministério Público ainda se encontra em fase inicial e não há denúncia ou qualquer formalização de crime que envolva esta magistrada como vítima. Em situações assim, tanto o Código de Processo Penal Militar (CPPM) quanto o Código de Processo Penal (CPP) exigem cautela quanto à presunção de suspeição ou impedimento. Somado a isso, ainda que a apuração que se encontra em curso no Ministério Público resulte no oferecimento de uma denúncia, essa magistrada configurará no máximo como vítima direta da ação, considerando que o titular da ação penal é o Ministério Público, a quem cabe conduzir a persecução penal (dominus litis). A duas, porque tanto o art. 41 do CPPM quanto o art. 256 do CPP reforçam a ideia que não há impedimento quando a parte muda de advogado para provocar o impedimento do Juiz. Dessa forma, o ordenamento jurídico pátrio veda, em caráter geral, que se crie fato superveniente apenas com o intuito de caracterizar o impedimento do juiz. Ante o exposto, considero que a simples comunicação ao Ministério Público para averiguar suposta irregularidade perpetrada pela causídica foi realizada com escopo no interesse da Justiça, não constituindo, portanto, indícios de parcialidade ou de interesse pessoal, motivos pelos quais rejeito a exceção de impedimento (Evento 13 – DEC1 do Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Em parecer no evento 13, a eminente procuradora de justiça manifestou-se pela rejeição liminar da arguição de impedimento, com fundamento nos artigos 133, § 2º, do Código de Processo Penal Militar e 309, § 1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. É o sucinto relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Pelo que vejo nos autos, os argumentos ora lançados constituem mera reiteração da postura que a excipiente vêm apresentando em absolutamente todos os feitos em que se encontra envolvida, seja como parte, seja como causídica, tudo com o único objetivo de atrasar o andamento processual e sobrecarregar o sistema judiciário castrense, mesmo porque, conforme muito bem esclarecido pela magistrada excepta, a simples expedição de ofício ao Ministério Público visando a análise da prática de eventuais delitos pela aludida advogada não é suficiente para se manter o impedimento outrora declarado nos termos do artigo 144, inciso IX, do Código de Processo Civil (CPC) (evento 1 – INIC1). De início, observo que a presente exceção de impedimento não deve ser conhecida, diante da ausência dos requisitos legais. Observa-se que o art. 131 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) preconiza que, quando qualquer das partes pretender recusar o juiz, deverá fazê-lo em petição assinada por ela própria ou por procurador com poderes especiais. Veja-se: Art. 131. Quando qualquer das partes pretender recusar o juiz, fa-lo-á em petição assinada por ela própria ou seu representante legal, ou por procurador com poderes especiais, aduzindo as razões, acompanhadas de prova documental ou do rol de testemunhas, que não poderão exceder a duas. No caso em comento, verifica-se que a petição inicial foi assinada pela excipiente, Andrea Vanessa de Araújo (evento 11 – MANI1 – Processo Originário n. 2000610-67.2024.9.13.0002). Além disso, verifica-se que a procuração juntada aos autos pela referida advogada não apresenta poderes especiais para a arguição de exceção de impedimento/suspeição, circunstância que impossibilita o conhecimento da presente exceção de impedimento (evento 1 – OUT3 – fls. 35, dos autos de n. 2000704-15.2024.9.13.0002). A propósito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nos casos de exceção de impedimento/suspeição, a procuração com poderes especiais não pode ser dispensada nem mesmo nos casos em que o defensor público é procurador do excipiente, uma vez que a legislação processual penal exige expressa manifestação da vontade da parte interessada na recusa do magistrado. Confiram-se os seguintes precedentes: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DENÚNCIA POR SUPOSTO ROUBO MAJORADO. TESE DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS. REQUSITO DO ART. 98 DO CPP. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL IRREGULAR. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - Nos termos do art. 98 do CPP, a exceção de suspeição exige procuração com poderes especiais, obrigação legal não cumprida pela defesa, ensejando o não conhecimento da exceção pelo Tribunal de origem. Precedentes. III - Ausente manifestação do Tribunal de origem sobre o mérito da suspeição, impossível analisar a matéria nesta via estreita e em indevida supressão de instância. Não por outro motivo, este STJ tem rechaçado a possibilidade de amplo debate fático e probatório em ações mandamentais como no caso dos autos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 860.632/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.) PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO SUBSCRITA POR DEFENSOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS. NECESSIDADE. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. 1. Não há como apreciar a violação dos artigos 38 e 312 do CPC e do artigo 128, inciso I, da LC 80/94, bem como na tese de que não se pode exigir procuração com poderes especiais, pois, no caso específico, trata-se de réus assistidos pela Defensoria Pública que se encontram presos. Note-se que tais pontos não foram objeto de debate pela instância ordinária, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento. Incidem ao caso as Súmulas 282 do STF e 211 do STJ. 2. A violação de dispositivos constitucionais (art. 5º, incisos XIII, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal) não pode ser apreciada em sede de recurso especial, porquanto a análise de matéria constitucional não é de competência desta Corte, mas sim do Supremo Tribunal Federal, por expressa determinação constitucional. 3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que o artigo 98 do CPP exige manifestação da vontade da parte interessada na recusa do magistrado por suspeição por meio da subscrição da petição pela própria parte interessada ou, quando representada em juízo, por meio de procuração com poderes especiais. Com efeito, ainda que independa de mandato para o foro em geral, o defensor público não atua na qualidade de substituto processual, mas de representante processual, devendo juntar procuração sempre que a lei exigir poderes especiais, como no presente caso, não havendo falar em violação qualquer do direito de acesso ao Poder Judiciário (REsp 1431043/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 16/4/2015, DJe 27/4/2015). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 959.615/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe de 28/10/2016.) (Destaca-se) Acerca do tema, a ministra Cármen Lúcia, quando do julgamento do RHC 244660 AgR, em 17/09/2024, salientou que “a exceção de suspeição não foi conhecida pelo Tribunal de Justiça estadual pela falta de procuração com poderes especiais. Essa orientação harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de exigir-se procuração com poderes específicos para a prática de determinados atos processuais, quando expressamente previsto em lei, como na espécie (art. 98 do Código de Processo Penal)”. Não destoa a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: EMENTA: EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO CRIMINAL - ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO MAGISTRADO - NÃO CONHECIMENTO - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Penal, quando qualquer das partes pretender recusar o juiz deverá fazê-lo em petição assinada por ela própria ou por procurador com poderes especiais. A petição inicial assinada somente por procurador sem poderes especiais impede o conhecimento da exceção de impedimento. (TJMG - Exceção Impedimento - Cr 1.0000.22.015577-4/000, Relator(a): Des.(a) Bruno Terra Dias, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/08/2022, publicação da súmula em 05/08/2022) EMENTA: EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO CRIMINAL - ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO MAGISTRADO - NÃO CONHECIMENTO - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Penal, quando qualquer das partes pretender recusar o juiz, deverá fazê-lo em petição assinada por ela própria ou por procurador com poderes especiais. A petição inicial assinada somente por procurador sem poderes especiais impede o conhecimento da exceção de impedimento. (TJMG - Exceção Impedimento - Cr 1.0000.21.110886-5/000, Relator(a): Des.(a) Flávio Leite, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/11/2021, publicação da súmula em 18/11/2021) Registre-se que a exigência do legislador de que a petição inicial seja assinada pelo excipiente ou por um procurador que tenha procuração com poderes especiais para tanto decorre do fato de que, dependendo dos motivos apresentados para arguir-se o impedimento/a suspeição, pode-se vir a imputar algum ato ilícito ao magistrado, capaz de configurar crime contra a honra praticado em desfavor deste, razão pela qual é importante estar devidamente comprovado que o excipiente concorda com as alegações apresentadas. Logo, a regularidade da representação processual é garantia da própria parte, a fim de se evitar que o procurador atue contra a vontade do excipiente. Nesse sentido, trago à baila os ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima e de Guilherme de Souza Nucci: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 De per si, a oposição da exceção de suspeição pode envolver a imputação de ato ilícito ao magistrado, podendo caracterizar, inclusive, crime contra a honra. Por isso, a lei exige que a petição seja assinada pela própria parte ou por procurador com poderes especiais, ou seja, deve constar da procuração que o outorgante confere ao mandatário inclusive poderes para intentar a exceção de suspeição. Logo, procuração dotada meramente da cláusula ad judicia não permite ao advogado arguir a suspeição do magistrado. Nos mesmos moldes que a queixa-crime (CPP, art. 44), porém, é dominante o entendimento no sentido de que essa ausência de procuração com poderes especiais pode ser suprida se a parte assinar a petição em conjunto com seu advogado. Como o defensor dativo e o defensor público não são dotados de procuração, o ideal é que a exceção também seja assinada pelo acusado [...] (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único – 9. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2021, p. 1217) (Destaca-se). [...] A suspeição, em regra, envolve acusação grave, imputando ao juiz, quando este não se deu por suspeito ou impedido de ofício, uma conduta parcial qualquer. Por tal razão, vincula o seu autor às alegações formuladas, de caráter pessoal, à autoridade judiciária, podendo representar crime contra honra. Pensamos ser sempre cauteloso que o advogado, em vez de procuração com poderes especiais, colha a assinatura do patrocinado na petição de exceção, evitando futura alegação de excessos não consentidos. O advogado nomeado pelo Estado para patrocinar interesse de qualquer das partes (querelante - vide art. 32, caput - ou querelado - arts. 261 e 263), por não possuir procuração, deve colher a assinatura do patrocinado [...] (NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado, 13.ª Ed., Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 805/806) (Destaca-se). Assim, ausente o requisito legal previsto no art. 131 do CPPM, não é cabível o exame da exceção arguida pela excipiente. Diante do exposto, não conheço da presente exceção de impedimento. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, não conhecer da presente exceção. Na oportunidade, parabenizo o eminente relator por ter percebido um aspecto muito importante da atuação intimidatória da advogada que ora figura como excipiente. Quando relatei a Exceção de Suspeição n. 2000663-48.2024.9.13.0002, analisei o contexto do proc. n. 2000922-77.2023.9.13.0002 e destaquei que: Como se pode facilmente constatar das diversas intercorrências registradas pormenorizadamente no relatório, a estratégia defensiva é direcionada a impedir o normal andamento da marcha processual. Os TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 muitos afastamentos por motivo pessoal ou foro íntimo sugerem a ocorrência de intimidação para evitar a atuação processual. Foram levantadas suspeições em relação aos Promotores de Justiça Dra Tatiane Marcellini Gherardi e Fabiano Ferreira Furlan, tendo a primeira se afastado do presente processo. Após atuação no processo, declaram-se suspeitos os Defensores Públicos Dr. Hebert Soares Leite e Ana Luísa Toledo Alves. O Coordenador Regional Criminal da Capital da Defensoria Pública, dr. Victor Luiz Silva de Faria, informou que não há Defensor Público que possa atuar na defesa do acusado Cleines Pinto de Oliveira. Por motivos pessoais ou de foro íntimo, se afastaram ou declinaram da nomeação para a defesa do acusado Cleines Pinto de Oliveira os seguintes advogados dativos, drs: Jesielle Lara Nunes da Silva, Amanda Moreira Leandro de Azevedo e Jefferson Antônio dos Santos Batista. Os diversos afastamentos resultam de atuação defensiva intimidatória, que se manifesta nos menores aspectos do relacionamento pessoal e chega ao ponto das assediosas arguições de suspeição. Foram levantadas suspeições em relação aos Juízes de Direito João Libério da Cunha, Carolina Aleixo Benetti de Oliveira Rodrigues e João Pedro Hoffert Monteiro de Lima. Também foi levantada a suspeição do Juiz Militar do CAP PM Carlos Henrique Lopes Pereira. O que se constata em todos os casos é o assédio intimidatório praticado contra a pessoa dos julgadores. A toda evidência, estamos diante de uma atuação defensiva atípica que desafia maior atenção por parte dos julgadores. Para melhor compreensão do contexto da atuação defensiva foi necessário trazer ao processo informações sobre fatos notórios que precisam ser considerados. É fato notório que a sr. advogada argui suspeição de todos os juízes e promotores da Justiça Militar, com a utilização de petições repetidas que mais parecem panfletos preparados as mesmas alegações. O vídeo que registra entrevista da advogada e foi inserido nos autos também constitui fato notório, pois no momento de sua inserção nos autos já contava com mais de 3000 (três mil) visualizações. É claramente perceptível no registro áudio visual que a advogada enfrenta problemas pessoas e que a sua atuação é fortemente impactada por tais problemas. A certidão expedida pela Diretoria Judiciária registra 10 (dez) arguições de suspeição e 02 (duas) arguições de impedimento contra juízes desta Justiça Militar. Informações complementares sobre mais 10 (dez) arguições de suspeição protocoladas no primeiro grau de jurisdição foram juntadas no Evento 37 - INF2. Estas últimas arguições se dirigem contra todos os "Promotores da 9ª Procuradoria de Justiça Militar e dos Magistrados do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG)". Indicar todos os Promotores de Justiça e todos os julgadores que atuam na Justiça Militar como inimigos é a expressão máxima da estratégia do absurdo. Nem Dom Quixote, o cavaleiro andante de Miguel de Cervantes, encontrou tantos moinhos de vento para combater. A lembrança do cavaleiro da triste figura é pertinente. Quixote se lançou em aventuras (e desventuras) para defender os melhores valores morais. Contudo, nos dias atuais, ele seria diagnosticado com paranoia crônica, ou seja, mania de perseguição, com um componente de megalomania. (https://portaldoenvelhecimento.com.br/o-caso-de-dom-quixote/) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Como Quixote, a luta travada pela digna advogada não encontra amparo na realidade dos fatos. A informação expedida pela Corregedoria da Justiça Militar registra 21Reclamações disciplinares, sendo 15 assinadas pela advogada Andrea Vanessa de Araújo e 06 por réus, todas arquivadas pelo Corregedor. Registra, ainda, que 15 das Reclamações foram examinadas e arquivadas também pelo Conselho Nacional de Justiça e 04 encontram-se tramitando em grau de recurso no Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. A advogada do acusado Valter quer fazer crer que todos os magistrados e os operadores do direito que possam prejudicar os seus interesses são parciais e estão em conluio contra o acusado. Lembro, novamente, da frase trazida aos autos pela própria defesa no Evento 94: “O mal intencionado vê maldade em tudo que possa ameaçar a descoberta da verdade”. [Dayse Vescovi]. A petição igualmente protocolada nas 10 (dez) arguições de suspeição protocoladas no primeiro grau de jurisdição se fundamenta nos supersalários dos magistrados e promotores de justiça; irregularidades no concurso e posse dos últimos juízes da Justiça Militar e interesse direto dos mesmos no desfecho dos processos. A fundamentação desta petição é manifestamente delirante. Como os salários dos magistrados e promotores de justiça ou eventuais irregularidades no concurso para o ingresso na magistratura da justiça especializada pode interferir na imparcialidade dos julgadores? Não se pode estabelecer a mínima relação entre os salários ou o concurso e uma atuação parcial dos juízes nos casos concretos submetidos a julgamento. A afirmação que todos os promotores e juízes da justiça especializada possuem interesse direto nas causas criminais nas quais estão envolvidos os clientes da advogada é tão divorciada da realidade que não pode ser considerada uma defesa técnica. É uma defesa manifestamente delirante, nunca uma defesa técnica. Por que razão todos os promotores e juízes atuariam em conluio pra prejudicar os clientes da advogada? Não existe uma explicação minimamente razoável e que possa merecer credibilidade para tal questão. Só mesmo um forte delírio pode sustentar a existência de um conluio nacional para prejudicar os 03 (três) policiais militares de Minas Gerais defendidos pela advogada. Na ocasião, também consignei que "A origem da visão delirante da advogada Andrea Vanessa de Araújo acabou por se revelar em entrevista publicada no canal TV 247 e juntada aos autos no Evento 27 do presente incidente de exceção de suspeição". Ficou absolutamente claro que a advogada nutre mágoa pessoal contra a Instituição Polícia Militar e utiliza dos processos para realizar ataques aos juízes e promotores que atuam para responsabilizar quem ofende a Instituição Militar. E, agora, Sr. relator, V. Exa. percebeu que a advogada realiza atividade intimidatória sem a devida autorização de seus clientes. O que se constata no presente caso é que a advogada utiliza dos processos de seus clientes para a satisfação de seus interesses pessoais. E com prejuízo à defesa técnica. Com efeito, ao tempo em que a advogada se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 empenha para ofender os juízes e promotores que atuam na Justiça Militar, negligencia em realizar uma atuação técnica de qualidade. Considerando que, na Exceção de Suspeição n. 2000663-48.2024.9.13.0002, com base no art. 51 do Código de Ética e Disciplina da Advocacia, foi determinado que seja oficiada a Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Minas Gerais, encaminhando-se cópia daquele acórdão e das certidões lavradas pela Diretoria Judiciária e pela Corregedoria da Justiça Militar para conhecimento dos atos praticados pela advogada Andrea Vanessa de Araújo, OAB-MG 174381, que, em tese, podem caracterizar a infração disciplinar prevista no inciso XXX do art. 34 da Lei n. 8.906, de 4 de julho de 1994, bem como ao Procurador-Geral de Justiça para conhecimento e análise sobre eventual responsabilização criminal, as mesmas providências devem ser adotadas no presente processo. É importante registrar a informação de que a atuação da referida advogada não foi autorizada por seus clientes. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, não conhecer da exceção de impedimento. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 25 de fevereiro de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator